Tribunal: TJSP
Processo: 0037650-47.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Fornecimento
Órgão julgador: Claudio Teixeira Villar
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada no foro do domicílio das partes e no local da execução. Preliminar de incompetência territorial, arguida em embargos à execução, em razão do local do foro de eleição. Decisão judicial que acolheu a preliminar e determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São José dos Campos. MM. Juiz

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada no foro do domicílio das partes e no local da execução. Preliminar de incompetência territorial, arguida em embargos à execução, em razão do local do foro de eleição. Decisão judicial que acolheu a preliminar e determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São José dos Campos. MM. Juiz da 3a Vara Cível de São José dos Campos discordou da remessa e suscitou o presente incidente. Não conhecimento. Decisão que acolhe preliminar de incompetência deve ser impugnada, se o caso, por recurso próprio. Ausência de irresignação da parte contrária. A aquiescência da parte traduz-se em aceitação da r. decisão e a consequente estabilização da competência. CONFLITO NÃO CONHECIDO.